Tribunal: TJDFT
Processo: 0717901-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1 - A condenação em honorários advocatícios decorre dos princípios da sucumbência, estabelecido no artigo 85 do Código de Processo Civil, e da causalidade, devendo-se levar em consideração os parâmetros fixados em seu §2o, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2 – Segundo o enunciado de Súmula 303 do STJ preconizou: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
3 - Na espécie, não é o caso de se aplicar o acórdão proferido em sede de Recurso Repetitivo (Tema 872), no REsp no 1452840/SP, visto que não houve impugnação ou insistência na manutenção da constrição por parte da apelada, a partir da ciência de que o automóvel não pertencia ao devedor.
4 – Recurso não provido.